Tribunal: TJPA
Processo: 0803013-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803013-12.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública. Ademais, no caso em exame, restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante o recebimento da denúncia, à gravidade do delito e sua repercussão, bem como seu modus operandi e periculosidade do agente, visto que o paciente atuou com o uso de uma arma de fogo, juntamente com um comparsa adolescente, fazendo várias pessoas de vítimas, assaltando em via pública, além do fato de responder a outro processo pelo crime de roubo. Ressalta-se que o paciente teria praticado o delito com benefício de liberdade provisória em outro processo, reincidindo na conduta.
2
.

AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO SOBRE O CASO CONCRETO, APESAR DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ E DO RECONHECIMENTO, PELA OMS, DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADDE.
A Recomendação 62 do CNJ relaciona-se a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos. Outrossim, constata-se que sequer há indicação nos autos de que o paciente corre risco iminente de ser contaminado ou ainda que se encontra no grupo de riscos ao ponto de justificar sua soltura. 3.
INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER POSSIVELMENTE FIXADO NA SENTENÇA EM CASO DE CONDENAÇÃO DO PACIENTE. NÃO CABIMENTO.

É precoce qualquer análise na fase em que se encontra o processo, até porque o crime pelo qual responde é o de roubo majorado.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em benefício de
ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA NETO,
contra do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA.

Relata a Defensora Pública que o paciente encontra-se preso desde 19/10/2019, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, e que encerrada a atuação dessa Vara, o Inquérito foi distribuído para a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Diz que, apesar do paciente estar preso provisoriamente há quase 180 (cento e oitenta) dias, a autoridade coatora negou o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa no dia 18/03/2019, com lastro na Recomendação nº 62 do CNJ, alegando a presença dos pressupostos abstratos da prisão, tais como, a manutenção da ordem pública e o fato do paciente possuir antecedentes criminais.

Sustenta que apesar do reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi mantida a prisão preventiva do paciente sem qualquer consideração sobre o caso concreto, com fulcro na gravidade abstrata do delito, mesmo diante da sua primariedade.

Assim, por considerar inidônea a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo, bem como desproporcionalidade entre a prisão e o regime inicial de cumprimento de pena ser diferente do fechado no caso de uma eventual condenação, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente, até sua confirmação em definitivo por esse Colegiado.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porem em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão da Excelentíssima DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, que indeferiu o pedido de liminar e determinou que fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis (ID nº 2928114)

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações em 06/04/2020, mediante o Ofício nº 007/2020-GJ (ID nº 2903694), esclarecendo que o processo nº 0024601-06.2019.814.0401 foi autuado e distribuído em 27/11/2019.

Por sua vez, o Ministério Público denunciou ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA NETO, ora paciente, pelo fato de que no dia 18 de outubro de 2019, por volta das 05h00, o denunciado e mais cinco indivíduos não identificados e o adolescente V. C. P., de 17 anos, praticaram o delito de roubo, na modalidade majorado, pelo concurso de agentes, contra as vítimas Jessica Thais Soares Amorim (fl. 08), Benivaldo de Almeida Gomes (fl. 10), Rangel Moraes da Graça (fl. 13) e Maria da Conceição de Miranda Pena Barbosa (fl. 15).

A denúncia foi recebida em 29/11/2019 (documento n.º 2019.049683527 - LIBRA).

O denunciado, ora paciente, foi citado consoante documento sob o n.º 2019.0511202717, em 09.12.2019.

A resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública, e, em seguida, a denúncia foi ratificada e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2020 às 11h00, em decisão proferida em 13/01/2020, foi designada outra audiência para o dia 18/03/2020, às 10h, para oitiva das demais vítimas e testemunhas faltosas e interrogatório do réu.

Ademais, o processo foi conclusos para revisão da custódia provisória superior a 90 dias, em razão da Portaria nº 945/2020-GP e em 09 de março de 2020 foi feita a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, e, em decisão de n.º 2020.0093714765 – LIBRA, o juízo manteve a prisão preventiva do denunciado, tendo observado na decisão, que a audiência havia sido designada para data próxima em 18/03/2020, às 10h00.

Prossegue esclarecendo que observou que a prisão preventiva deveria ser mantida para garantia da ordem pública e da instrução criminal, visto que persistiam os motivos da custodia do acusado, ante a periculosidade, que restou evidenciada pelo modus operandi do delito, cometido mediante grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo em companhia de adolescente, contra as vítimas, e, conseguinte, o periculum libertatis, visto que o denunciado não apresenta bons antecedentes, uma vez que já ostenta outro processo criminal por roubo (proc. n.º 0023261-32.2016.8.14.0401) e condenação na Vara de Execução Penais (proc. n.º 0009787- 23.2018.8.14.0401), não havendo qualquer garantia da ordem pública com a soltura do acusado.

Ainda, aduziu que havia audiência designada para oitiva de testemunhas, vítimas e interrogatório do réu no dia 18/03/2020 às 10h, determinando que se aguardasse a audiência designada, no entanto a portaria n.º 04/2020-GP de 19/03/2020, suspendeu as audiências de réus presos, logo a audiência designada para o dia 18/03/2020 não se realizou.

Destacou também que, embora o fato novo alegado seja uma pandemia, para ensejar a revogação da prisão preventiv
a do acusado, os motivos que ensejaram

a decretação da prisão ainda subsistiam, isto é, a aplicação da lei penal, a garantia da

ordem pública e a instrução criminal, uma vez que se trata de réu já beneficiado com

liberdade provisória por crime de mesma natureza, pelo juízo da 8ª Vara Criminal

de Belém, conforme certidão de antecedentes criminais de fl. 12, o que reforça

sua periculosidade, pois voltou a praticar crime, motivo pelo qual, a prisão preventiva

de ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA NETO, foi mantida.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de falta de fundamentação da decisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante o recebimento da denúncia, face à gravidade do delito e sua repercussão, bem como, seu modus operandi e periculosidade do agente,
visto
que o paciente atuou com o uso de uma arma de fogo, juntamente com um comparsa adolescente, fazendo várias pessoas de vítimas, assaltando em via pública, além do fato de responder a outro processo pelo crime de roubo.

Ressaltou ainda, a autoridade coatora em suas informações, que o paciente teria praticado o delito com benefício de liberdade provisória em outro processo, reincidindo na conduta.

Dessa forma, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No que tange a

manutenção da prisão preventiva do paciente sem qualquer consideração sobre o caso concreto, apesar do reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível pois
à Recomendação 62 do CNJ, asseverou muito bem o Juízo coator que se relaciona a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, constata-se que sequer há indicação nos autos de que o paciente corre risco iminente de ser contaminado ou ainda que se encontra no grupo de riscos ao ponto de justificar sua soltura.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

No que diz respeito à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena a ser possivelmente fixado na sentença em caso de condenação do paciente, precoce qualquer análise na fase em que se encontra o processo, até porque o crime pelo qual responde é o de roubo majorado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Belém, 15/05/2020